Tribunal: STF
Processo: HC 169078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inadimplemento de pensão alimentícia. 3. Paciente que reduziu o valor dos alimentos após a concessão da liminar. Tese de incapacidade de pagamento. 4. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.